Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS GERADOS APÓS A ARREMATAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DO BEM COM O ANTIGO PROPRIETÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito incidente sobre o veículo apreendido levado à leilão pelo órgão de trânsito, gerado após a arrematação; condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o DETRAN a promover as alterações no prontuário do veículo e desvincular o autor. Recurso do autor postula a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Litisconsórcio necessário. Inexistência. São legitimados para o processo as pessoas em relação às quais se afirma serem titulares de uma relação jurídica de direito material deduzida em juízo. Por sua vez, a obrigação constitui-se de um vínculo jurídico que une duas partes, na qual uma delas assume uma prestação de dar, fazer ou não fazer em favor da outra, que se posiciona como credor. Realizado o leilão do veículo, o órgão de trânsito providencia as anotações necessárias no RENAVAM e a desvinculação dos débitos existentes até a data do ato e o bem será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, quem ficará responsável pela regularização e transferência de propriedade no órgão de trânsito (art. 25 § 1o cc. art. 26 da Resolução 623/2016 CONTRAN). O juiz de origem determinou, de ofício, a inclusão do arrematante no polo passivo. Porém, não se vislumbra que o arrematante tenha um dever jurídico à uma prestação em favor do proprietário anterior do veículo arrematado, pois a arrematação é forma originária de aquisição da propriedade (art. 130, parágrafo, único do CTN). Desse modo, para o deslinde da controvérsia em que o autor pretende a desvinculação de seu nome em relação aos débitos surgidos após o leilão do seu veículo promovido pelo órgão de trânsito, é desnecessário que o arrematante figure no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o Detran. Supera-se, pois, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação do arrematante do veículo e, de ofício, reconhece-se a ilegitimidade de parte para excluí-lo do polo passivo da demanda, e avançar no exame do mérito, em adoção da técnica da causa madura.
3 – Causa madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
4 – Inexistência da obrigação. Veículo apreendido alienado em leilão pelo órgão de trânsito. Arrematado o veículo, o órgão de trânsito deverá providenciar em 10 dias a desvinculação dos débitos incidentes sobre o bem até a data do leilão e o arrematante terá 30 dias para providenciar o registro e a transferência de propriedade (art. 328 § 9o CTB cc. art. 25 e art. 26, Resolução 623/2016 CONTRAN). A motocicleta do autor, placa JJB7061, foi apreendida e posteriormente levada a leilão pela Polícia Rodoviária Federal, nos dias 19/12/2019 e 20/12/2019 e arrematado, conforme nota, e o Detran foi informado do ato (ID 40415539 – PAG 3, item 52, ID 40415546). O órgão de trânsito atribui ao autor os débitos de IPVA do exercício de 2021, licenciamento dos anos 2020 e 2021, seguro obrigatório do ano de 2020, totalizando R$ 292,43 (ID 40415533) e uma multa referente a uma autuação em 25/05/2021, no valor de R$ 195,23 (ID 40415549). As infrações de trânsito, assim como os débitos gerados após a arrematação são de titularidade do arrematante, a quem cabe a promoção da transferência de propriedade do veículo no prazo assinalado na Lei de regência, enquanto que ao órgão de trânsito cabe as alterações necessárias no prontuário do veículo. São indevidos, pois, os lançamentos de débito após a arrematação em nome do autor. Recurso a que se dá provimento para declarar a inexistência das obrigações relativas aos lançamentos impugnados, e condenar o réu a promover as correções no prontuário do veículo, de modo a desvincular o autor dos débitos posteriores à arrematação, remanescendo eventuais dívidas anteriores ao ato.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E